Tribunal: TJDFT
Processo: 0738943-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. A periculosidade concreta do agente, manifestada na prática do delito e o risco de reiteração delitiva, impõe a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública.

2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e os bons antecedentes não constituem axiomas em favor da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP.

3. A alegação da condição de deficiência cognitiva não é apta a afastar a necessidade de segregação cautelar, sobretudo quando não evidenciado que os cuidados ofertados intramuros sejam insuficientes para condição do paciente.

4. Ordem conhecida e denegada.